Tribunal: TJMT
Processo: 0003618-58.2014.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003618-58.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SELMA DUARTE DE SOUZA BUSIQUIA - CPF: 488.852.231-68 (APELANTE), JAQUELINA DUARTE BUSIQUIA - CPF: 039.756.991-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINA DUARTE BUSIQUIA - CPF: 039.756.991-24 (APELANTE), SELMA DUARTE DE SOUZA BUSIQUIA - CPF: 488.852.231-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DEMONSTRANDO A NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO A SER FORNECIDO PELO PODER PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Embora não se desconheça o direito constitucional à saúde, não havendo prova atual da imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado nos autos, impossível impor ao Poder Público a obrigação de seu fornecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por Jaquelina Duarte Busíquia, representada por sua mãe Selma Duarte de Souza Busíquia, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0003618-58.2014.811.0008, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Barra do Bugres, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com apreciação do mérito
.

Nas razões, a apelante sustenta que, ao contrário do alegado na sentença recorrida, trouxe aos autos laudo médico que comprova a sua doença (Diabetes do tipo 1 – CID 11), bem como a necessidade de fazer uso do medicamento solicitado.

Defende, também, que a falta de comprovação da omissão do poder público em fornecer o medicamento solicitado não serve de fundamento para a improcedência do pedido, uma vez que se trata de prova negativa, cuja produção é incabível.

Por fim, defendendo que a prova que o juízo considera ausente no processo deveria ter sido juntada pelos apelados, a recorrente pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões não foram apresentadas.

A Procuradoria-Geral da Justiça manifesta-se pelo
provimento do recurso aviado, a fim de que seja reformada a sentença e condenados os apelados ao pagamento do medicamento pleiteado na inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de apelação cível interposto por Jaquelina Duarte Busíquia, representada por sua mãe Selma Duarte de Souza Busíquia, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de
Barra do Bugres que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0003618-58.2014.811.0008, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Barra do Bugres, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com apreciação do mérito
.

O recurso, contudo, deve ser desprovido.

Com efeito, narram os autos que a menor Jaquelina Duarte Busiquia, com 17 (dezessete) anos à época da propositura da ação, é portadora de diabetes do tipo 1, (CID 11) e necessita fazer uso de
um glicosímetro com tiras reagentes, na quantidade de 1 (um) kit com 120 (cento e vinte) tiras,
conforme receituário médico (ID 21271954).

Em decorrência do alto custo do tratamento em questão e da impossibilidade de sua família adquiri-lo, a autora propôs ação de obrigação de fazer
visando à obtenção do referido medicamento.

Contudo, o pedido foi julgado improcedente por ausência de provas, entendimento este que, no meu sentir, deve ser mantido.

Ocorre que, em que pesem a alegações da autora na peça recursal, analisando os documentos juntados nos autos, verifica-se que a solicitação do medicamento feito ao SUS data de 27/12/2012 e a solicitação da médica assistente, por sua vez, de 27/3/2014 (ID 21271954, p. 2), portanto, bastante anteriores ao pedido formulado na demanda, a qual foi ajuizada em 08/8/2014, o que descaracteriza a comprovação da necessidade/imprescindibilidade atual do medicamento.

Destarte, embora não se desconsidere a garantia constitucional ao direito à saúde, não há nos autos elementos que indiquem a necessidade atual do fornecimento do medicamento solicitado ou mesmo que ele tenha sido negado pelo poder público, provas estas que, ao contrário do entendimento exposto na petição recursal, deviam ser apresentadas pela recorrente, pois integrante do seu direito constitutivo (art. 373, I, do CPC).

Destaque-se, ademais, que a parte autora também não trouxe aos autos qualquer meio de prova de que os medicamentos oferecidos regularmente pelo SUS não garantiriam a melhora de sua condição de saúde, tampouco da eficácia daqueles que não constam da lista, porquanto os documentos anexados apenas mencionam os fármacos (tal qual um receituário), sem demonstrarem, contudo, a sua imprescindibilidade.

Portanto, não comprovado a necessidade/imprescindibilidade atual do medicamento e a sua negativa, impossível impor ao Poder Público a obrigação de fornecê-lo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CUSTO – DIREITO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEI INFRACONSTITUCIONAL – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o direito à saúde esteja assegurado na Constituição Federal e em lei infraconstitucional, a ausência de prova quanto à necessidade do medicamento postulado, implica a negativa do pedido”
. (N.U 0182917-82.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula (art. 6o e 196, da CF), desde que comprovada a necessidade de fornecimento de medicamentos”
. (AI 146050/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 15/05/2015)

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020